Tribunal: TJBA
Processo: 8024492-02.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024492-02.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JANE RUSSEL DE OLIVEIRA MALHEIROS MEIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS POLVORA COSTA

AGRAVADO: STARK VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA SEM PATRIMÔNIO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA A EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CC-02. PREENCHIMENTO. CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADA. EVIDÊNCIAS DE QUE SE TRATA DE EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8024492-02.2023.805.0000, oriundo da comarca de Itabuna, em que figuram, como agravante, Jane Russel de Oliveira Malheiros Meira, e, como agravada, Stark Veículos LTDA.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5